Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003468-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), VANESSA GIONGO - CPF: 856.891.731-34 (AGRAVANTE), UNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.417.991/0001-09 (AGRAVADO), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI No 8.009/90 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao instituir proteção ao bem de família, o legislador quis evitar o desaparecimento da base material que abriga o núcleo familiar, assegurando ao devedor e à sua família condições mínimas de dignidade; porém, não s
e trata de garantia irrestrita nem de blindagem patrimonial absoluta, de modo que a impenhorabilidade da lei 8.009/90 pode e deve ser relativizada sempre quando houve razões justas para que tal seja feito em nome do necessário equilíbrio da balança, como,
e.g.
, no caso em que o bem for de valor elevado e não houver qualquer condição humanitária que impeça a expropriação - como uma doença terminal -; quando o bem possuir ampla extensão territorial e parte dele possa ser expropriado sem afetação à base familiar do devedor, e por aí vai, até porque, na outra ponta da equação, o credor também possui direito à preservação de condições assecuratórias de sua dignidade pessoal, ou seja, ele também tem direito legítimo à moradia e à preservação da sua família, aspectos que o inadimplemento podem afetar sensivelmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1003468-40.2021.8.11.0000 (Id. no 78663981 – interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob a mesma numeração) Classe CNJ: 206 – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VANESSA GIONGO

contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. no 78321955, que indeferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivo, mantendo, assim, inalterada a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1005582-45.2018.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por ÚNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
indeferiu pedido de impenhorabilidade do lote no 22 da Quadra 20 do Cond
omínio Village do Cerrado, na cidade de Rondonópolis/MT,
por entender que “
o
imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.200.000,00, o que indica a possibilidade da executada, proprietária e moradora do bem, adquirir nova moradia digna para sua família e ainda quitar o débito exequendo
”, determinando, porém, “
a reserva de 50% do numerário obtido com a venda forçada do imóvel para a aquisição de outro bem no qual possa ser exercido o referido direito
” (cf. Id. no 78241470 - pág. 1/4).

A agravante reitera a tese recursal de que
o imóvel sobre o qual recaiu a penhora está exclusivamente destinado à sua residência, constituindo bem da entidade familiar, devendo, portanto, receber a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90, não havendo qualquer ressalva na lei em comento quanto
“ao elevado valor venal do imóvel (no caso R$ 2.200.000,00) ”

(cf. Id. no
78241487 - pág. 1)
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja excluída a constrição dada a impenhorabilidade do bem de família.

A agravada ofertou
contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no
81708958).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à alegada
impenhorabilidade do imóvel em razão da proteção conferida pela Lei no 8.009/90, e
m face a generalidade dos argumentos, e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão recorrida que tratou de forma clara e objetiva a matéria:

A Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excluindo da constrição “
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza
” tanto o “
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar
” (art. 1o, “
caput
”), como também “
todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados
” (art. 1o, § único).

Ao instituir proteção ao bem de família, o legislador quis evitar o desaparecimento da base material que abriga o núcleo familiar, assegurando ao devedor e à sua família condições mínimas de dignidade; porém,
não s
e trata de garantia irrestrita nem de blindagem patrimonial absoluta, de modo que a impenhorabilidade da lei 8.009/90 pode e deve ser relativizada sempre quando houve razões justas para que tal seja feito em nome do necessário equilíbrio da balança
, como,
e.g.
, no caso em que o bem for de valor elevado e não houver qualquer condição humanitária que impeça a expropriação - como uma doença terminal -; quando o bem possuir ampla extensão territorial e parte dele possa ser expropriado sem afetação à base familiar do devedor, e por aí vai, até porque,
na outra ponta da equação, o credor também possui direito à preservação de condições assecuratórias de sua dignidade pessoal, ou seja, ele também tem direito legítimo à moradia e à preservação da sua família, aspectos que o inadimplemento podem afetar sensivelmente
.

A expropriação de bem de família de valor elevado permite ao devedor pagar a dívida e, com o saldo remanescente, adquirir outra residência de menor valor com aptidão para acolher sua família e garantir seu direito constitucional à moradia com total dignidade; por outro lado, quitado o débito, resta assegurado o escopo civilizatório da efetividade do processo judicial, que somente é atingido com a satisfação dos débitos segundo os ditames legais.

A decisão agravada autorizou a penhora do imóvel de propriedade da agravada avaliado em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), mas fez constar a ressalva da “
reserva de 50% do numerário obtido com a venda forçada do imóvel para a aquisição de outro bem no qual possa ser exercido o referido direito
” (cf. Id. no 78241470 - pág. 1/4).

Com efeito, porque,
tanto a gratuita preservação do imóvel como a entrega e fruição do produto de sua alienação inteiramente à devedora, desvirtuariam completamente a proteção conferida ao bem de família, que mira, fundamentalmente, como já dito, a garantia da dignidade da pessoa humana do devedor, e não servir de subterfúgio à prática de calote indireto contra o credor, não sendo justo ou razoável, sob qualquer enfoque sério, que imóveis de elevadíssimo valor permanecessem intocados em detrimento da perda do patrimônio do cred
or.

Não vejo óbice, portanto, para que o imóvel de propriedade da agravante, ainda que reconhecido como bem de família, seja penhorado e alienado, com reserva de 50% do valor alcançado, para que a devedora possa adquirir outro imóvel que, ainda que mais modesto, seja capaz de assegurar condições dignas de moradia; a
reserva de 50% do imóvel certamente propiciará valor mais do que suficiente à aquisição de outra moradia apta a garantir semelhantes padrão de conforto, equivalente àquele que a devedora dispõe no imóvel penhorado, talvez, mas não certamente, um pouco mais modesto. Diga-se de passagem, que, falar em imóvel modesto nesta faixa de preço (R$ 1.100.000,00), é muito mais força de expressão do que propriamente realidade (cf. Id. no 78321955).

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada, especialmente porque a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 visa resguardar a entidade familiar, não sendo tal proteção irrestrita e absoluta, de modo que, n
ão há qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que vê, claramente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável
.

Ademais, relembro a agravante que a decisão agravada foi proferida em sede de análise preambular da questão posta e não da questão meritória propriamente dita, que ainda ocorrerá.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
desprovejo
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021